Tribunal: TJSP
Processo: 1013008-72.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614095
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013008-72.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEBORA
GONÇALVES PAULO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013008-72.2017.8.26.0053 -Voto no 14.554
2
Apelação Cível no: 1013008-72.2017.8.26.0053
APELANTE: DEBORA GONÇALVES PAULO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: São Paulo - 6a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 14.554
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Oitiva de testemunha.
Prova que deixou de ser produzida por desídia da autora. Preclusão
temporal. Rejeição.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
Lesões
no
ombro
direito.
Incapacidade laborativa permanente demonstrada pela perícia
médica. Acidente in itinere não comprovado. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Rafael de Carvalho Sestaro, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário, sob o fundamento de que ausente nexo causal
(fls. 117/119), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso
voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de seu advogado Dr. Ricardo A. M.
Salgado Júnior, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de
defesa, ante o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha. No mérito, pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013008-72.2017.8.26.0053 -Voto no 14.554
3
inversão do julgado, aduzindo estarem comprovados a incapacidade laborativa e o
nexo causal, fazendo jus ao benefício acidentário (fls. 123/129).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 134).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, é descabida a anulação da r. sentença, por não ter
sido verificado cerceamento ao direito de defesa da autora.
De fato, a única testemunha arrolada pela obreira deixou de
comparecer à audiência de instrução (fl. 96) e, tendo se passado mais de um ano,
não foi apresentada justificativa para a ausência, tendo o juízo de origem,
corretamente, decretado a preclusão da prova (fl. 106).
Ademais, os elementos contidos nos autos são convincentes e
suficientes para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os
artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
Passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada
na inicial, na função de atendente de telemarketing, sofreu acidente de trabalho in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013008-72.2017.8.26.0053 -Voto no 14.554
4
itinere em novembro de 2015, apresentando sequelas nos ombros e coluna vertebral,
com redução de sua capacidade laboral. Requereu benefício acidentário.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT.
O INSS indeferiu o requerimento administrativo de auxílio-
doença, formulado em 30/11/2015 (fl. 47).
O laudo médico-pericial (fls. 60/68) demonstrou a existência de
sequelas no ombro direito, deixando, todavia, de reconhecer nexo causal.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“A autora refere que em decorrência de um acidente in titinere
passou a padecer de problemas no ombro direito. Apesar de
encontrarmos em folhas 52, relatório médico que demonstra que a
autora sofreu luxação do ombro direito com fratura de glenóide
(etiologia traumática), não há nos autos qualquer documento que
permita a caracterização do nexo de causalidade.
O autor foi tratada adequadamente restando sequelas permanentes
incapacitantes.
Com isso, de acordo com os dados colhidos na anamnese, exame
físico e exames complementares, podemos concluir que a autora
apresenta seqüelas permanentes no ombro direito, decorrentes de
trauma. Todavia, o nexo causal restou prejudicado.
Estas sequelas acarretam em redução da capacidade funcional e
laborativa, com permanente maior esforço para a realização de suas
atividades laborativas, porém não a de outra de menor nível de
complexidade.” (fl. 65)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013008-72.2017.8.26.0053 -Voto no 14.554
5
De fato, em que pese ter sido comprovada nos autos a
existência de sequelas permanentes no ombro direito, não se há como conceder
qualquer benefício de espécie acidentária à autora.
Isto porque não foi comprovada a ocorrência de acidente de
trabalho in itinere.
Registre-se que não foi informada nos autos a data e o horário
em que teria ocorrido o infortúnio, apenas que teria sido no mês de novembro de
2015.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT e/ou concessão administrativa de benefício acidentário à autora.
Além disso, também não foi juntada aos autos cópia de relatório
de atendimento médico à obreira no mês de novembro de 2015.
Nesse sentido, o único documento médico que relata ocorrência
de “trauma direito em ombro direito, apresentando luxação de ombro direito e
fratura de glenóide direito, tratada conservadoramente” foi emitido em 04/05/2016
(fl. 52), ou seja, seis meses após o alegado infortúnio.
Desse modo, os elementos documentais do conjunto probatório
não permitem extrair que a obreira, efetivamente, dirigia-se de sua residência para a
empregadora (ou vice-versa) quando sofreu o acidente.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a
lesão em si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013008-72.2017.8.26.0053 -Voto no 14.554
6
Sendo assim, a improcedência da demanda era mesmo de rigor.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, nos moldes acima,
mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator